Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703164-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA 08279688684 D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA, ante Acórdão de ID 23726173 que, nos autos da Apelação, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso interposto pela parte Embargante. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de março de 2021 16:25:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador